Tribunal: TJSP
Processo: 2017794-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Arrematação do bem imóvel penhorado nos autos, de propriedade de um dos coexecutados. Multiplicidade de penhoras no rosto dos autos da ação executiva. Pluralidade de credores. Necessidade de instauração do incidente, com possibilidade de contraditório e manifestação de todos os credores,

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Arrematação do bem imóvel penhorado nos autos, de propriedade de um dos coexecutados. Multiplicidade de penhoras no rosto dos autos da ação executiva. Pluralidade de credores. Necessidade de instauração do incidente, com possibilidade de contraditório e manifestação de todos os credores, para elaboração da lista observados os privilégios de cada crédito. Exegese dos artigos 908 e 909 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017794-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS, são agravados JOSÉ
LAÉRCIO SOARES, LUIZ ANTONIO DA SILVA LEME (ESPÓLIO),
ADAUTO JOSE DE FREITAS ROCHA e ODILA REBONATTO CATAN
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 42a VARA CÍVEL CENTRAL
JUIZ: DR. ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AGRAVANTE : FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS
AGRAVADOS: JOSÉ LAÉRCIO SOARES e OUTROS
VOTO no 28.449
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de execução de título
extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Arrematação
do bem imóvel penhorado nos autos, de propriedade de um dos
coexecutados. Multiplicidade de penhoras no rosto dos autos da
ação executiva. Pluralidade de credores. Necessidade de
instauração do incidente, com possibilidade de contraditório e
manifestação de todos os credores, para elaboração da lista
observados os privilégios de cada crédito. Exegese dos artigos
908 e 909 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido, com
determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Marin Hernandez Cosialis contra a r. decisão de fl. 12, com
embargos declaratórios rejeitados pela decisão de fl. 18, que, em
autos de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
José Laércio Soares e Outros, dentre outras deliberações, determinou
a expedição da carta de arrematação e, diante da existência de vários
credores requerendo o produto da arrematação, consignou a seguinte
ordem de preferência: União Federal (fl. 394), no valor de
R$553.922,33, Município de São Paulo (fl. 184), no valor de
R$9.364,00, dívida do Condomínio, dada a natureza 'propter rem' (fl.
320), no valor de R$ 50.686,93, e, por fim, os demais credores (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
115, 167, 325, 422 e o agravante) são quirografários.
Em suas razões recursais, alega, em suma, que seu
crédito possui natureza alimentar, razão pela qual tem preferência em
relação aos demais credores habilitados nos autos. Diz que, nos
termos do art. 908 do CPC, a partilha do produto da alienação deve
ser realizada, primeiramente, de modo a satisfazer a execução e,
após, o produto deve ser partilhado entre os outros credores.
Subsidiariamente,
pugna
pela
aplicação
do
entendimento
recentemente adotado pelo STJ, em que foi definido que os créditos
prioritários devem ser limitados a 150 salários mínimos e o restante,
como quirografário, mediante divisão do pagamento de maneira
semelhante ao que ocorre na Lei de Falências. Afirma, por fim, que o
presente agravo de instrumento deve ser julgado em conjunto com os
agravos
no
2278732-16.2019.8.26.0000
e
2282139-30.2019.8.26.0000.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
O despacho de minha relatoria, (fls. 42/44), deferiu efeito
suspensivo ao recurso, considerou desnecessárias informações, e
determinou a intimação dos agravados para resposta, sem qualquer
manifestação.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o recurso
comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Do exame dos documentos constantes dos autos
principais, após a penhora do bem imóvel do coexecutado Luiz
Antonio da Silva Leme nos autos da ação executiva ajuizada pelo aqui
agravante Fernando Marin Hernandez Cosialls, sobrevieram diversos
ofícios e petições de terceiros, buscando reserva de valores em razão
de créditos existentes perante o executado.
Ademais,
sustenta
o
agravante
possuir
crédito
preferencial, por se tratar de honorários advocatícios, que possuem
caráter alimentar, assim como o crédito perseguido pelo exequente.
Com efeito, a regra do art. 908, do CPC, estabelece que:
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes,
o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de
cada penhora.”
Pois bem.
Na hipótese trazida no presente recurso, a natureza
alimentar do crédito do agravante lhe confere preferência de direito
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É certo que, tratando-se de pluralidade de credores da
mesma natureza, a existência de penhora efetivada sobre o bem
define a ordem de pagamento, nos termos do § 2o do art. 908 do atual
CPC. A prioridade decorrente da penhora, todavia, não subsiste na
hipótese de existir crédito com grau de preferência superior, seja
crédito trabalhista ou de natureza alimentar, como na hipótese.
Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JUNIOR refere a
um “superprivilégio”: “O que determina o superprivilégio em causa não
é uma regra processual, mas uma preferência de caráter material,
derivada da natureza alimentar do crédito trabalhista. Uma vez que se
atribui aos honorários de advogado, também, a natureza alimentar,
firmou-se a jurisprudência no sentido de que se equiparam, em
privilégio, aos créditos trabalhistas, no concurso de credores. E esse
regime especial aplica-se tanto aos honorários contratuais quanto aos
sucumbenciais e, em qualquer hipótese, se sobrepõe aos credores
hipotecários e tributários.” (in Curso de Direito Processual Civil vol. III /
Humberto Theodoro Júnior. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 759) .
Neste sentido, o C. STJ já se manifestou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1.
Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que negou o recebimento do montante correspondente a
honorários advocatícios contratuais, visto que não goza "de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preferência sobre os créditos tributários". 2. A Corte Especial, quando
apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell
Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no
REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o
rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes de
honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos
trabalhistas para efeito de habilitação em falência. 3. O STJ, ao
analisar os Embargos de Declaração nos EREsp 1.351.256/PR,
consignou que a "controvérsia a ser analisada diz respeito à
classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso
de credores em sede de execução fiscal." Dessa forma, não há mais
dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva
do art. 186 do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os
honorários
advocatícios,
tanto
os
contratuais
quanto
os
sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do
advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro
Campebell Marques), portanto preferem ao crédito tributário. 5.
Recurso Especial provido.” (REsp 1812770/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe 14/10/2019);
E,
“TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXECUÇÃO FISCAL. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA
ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A
CRÉDITO
TRABALHISTA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO NOS EDCL NOS ERESP
1.351.256/PR. 1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios
ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de
credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em sede de
execução fiscal. Observância do entendimento firmado pela Corte
Especial no julgamento dos EDcl nos EREsp 1.351.256/PR (Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 20/03/2015).
2. Considerando-se aplicável à espécie o disposto no art. 186 do CTN,
no sentido de que "o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja
qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de
trabalho", impõe-se o reconhecimento da preferência do crédito
decorrente de honorários advocatícios em face dos créditos
tributários. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp
1133530/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
Este também o posicionamento desta E. Corte:
“Agravo de instrumento. Monitória. Penhora no rosto dos
autos. Honorários advocatícios de sucumbência. Concurso de
penhoras. Sociedade de advogados. Pretendido levantamento de
valores decorrentes de execução de honorários advocatícios.
Admissibilidade. Verba honorária que possui natureza alimentar, a
teor da Súmula Vinculante no 47, do STF, natureza esta que não se
altera se o crédito em questão pertencer à sociedade de advogados,
como no caso dos autos. Precedentes do STJ. Entendimento que veio
reforçado no CPC, de 2015, consoante previsão do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
parágrafos 14o e 15o. Crédito relativo a honorários advocatícios que
possui natureza material, e que, portanto, possui preferência sobre
crédito de natureza processual com penhora cronologicamente
anterior à daquele primeiro. Precedentes. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento 2223636-84.2017.8.26.0000; Rel. Des. Mauro Conti
Machado; 16a Câmara de Direito Privado; j. 08/08/2018).
Contudo, não se olvida a existência de recursos
interpostos
por
outros
credores,
objetivando
também
o
reconhecimento de suas alegadas preferências, (cfr. Agravos de
Instrumento
nos
2278732-16.2019.8.26.0000
e
2282139-30.2018.8.26.0000, que também impugnam a r. decisão aqui
guerreada).
Por esta razão, o levantamento de valores pelos credores
pressupõe a prévia instauração do concurso de credores pelo d.
Magistrado a quo, procedimento que se mostra imprescindível com
vistas à garantia do contraditório e da ampla defesa aos demais
credores (mencionados na r. decisão guerreada) e ao próprio
executado.
HUMBERTO
THEODORO
JUNIOR,
ao
tratar
do
procedimento do concurso particular, esclarece:
“Os
credores
interessados
devem
formular
suas
pretensões de preferência em petição, nos autos em que ocorreu a
alienação forçada, apresentando suas razões (NCPC, art. 909). A
disputa entre os credores concorrentes só poderá versar sobre o
direito de preferência ou sobre a anterioridade da penhora (art. 909).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Quando surgir questão de alta indagação entre devedores
e credores, ou entre os vários credores como a discussão em torno da
validade do próprio título do credor concorrente, vícios do contrato,
extinção do crédito etc., o juiz poderá sustar o pagamento e remeter
os interessados para as vias ordinárias.
Havendo acordo entre os interessados, inclusive o
devedor, o juiz simplesmente determinará que o contador prepare o
plano de pagamento, segundo a ordem de preferências, autorizando,
a seguir, os respectivos levantamentos.
Apresentadas as razões e ouvidas as partes, para garantir
o contraditório, o juiz decidirá as pretensões, apreciando exclusivamente os privilégios disputados e as preferências
decorrentes da anterioridade de cada penhora (art. 909, in fine). A
decisão interlocutória acerca da disputa entre credores sobre o
produto da arrematação é passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento (art. 1.015, par.único).”(obra citada, p. 760).
Da mesma forma, ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES:
“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o art.
908, 'caput', do Novo CPC prevê que o dinheiro lhes será distribuído e
entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse
caso será instaurado no processo um incidente processual chamado
'concurso singular de credores', que não se confunde com o concurso
universal, reservado para a execução contra devedor insolvente.
O concurso singular de credores tem como função a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017794-05.2020.8.26.0000 -Voto no
10
determinação de uma ordem de preferência entre os credores para o
recebimento do dinheiro resultado da expropriação. Num primeiro
momento importam para fins de preferência as regras de direito
material, sendo aplicável regra processual apenas para créditos de
mesma natureza. É nesse sentido o § 2o do art. 908 do Novo CPC ao
prever que, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído entre os concorrentes observando-se a anterioridade de
cada penhora” (“Novo código de processo civil comentado: artigo por
artigo”, 1a ed., Salvador: JusPodvim, 2016, nota 1 ao art. 908 do atual
CPC, ps. 1432-1433).
Inviável, portanto, o levantamento de qualquer valor antes
que se proceda ao concurso de credores, perante o r. Juízo a quo,
competente para dirimir as questões trazidas neste recurso e nos
demais acima mencionados, possibilitado, ainda, o contraditório e
manifestação dos demais credores e executados.
Por esta razão, de rigor a reforma da r. decisão guerreada
para determinar a instauração do concurso de credores, nos moldes
previstos no art. 909, do CPC, para que seja estabelecida a correta
ordem de pagamento, observadas as naturezas dos créditos e seus
privilégios.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, com determinação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator